Tribunal: CARF
Processo: 10813.720115/2017-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Neudson Cavalcante Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-19

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10813.720115/2017-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.521 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de dezembro de 2020
Recorrente
LEONEL DONIZETE ALVES - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO. CONTRABANDO OU DESCAMINHO.
Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte que comercializar
mercadorias objeto de contrabando ou descaminho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Os conselheiros Gisele Barra Bossa, Alexandre Evaristo Pinto e Jeferson
Teodorovicz votaram no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
LEONEL DONIZETE ALVES - ME, pessoa jurídica já qualificada nestes autos,
inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 10-61.507 (fls. 54), pela DRJ Porto Alegre,
interpôs recurso voluntário (fls. 62) dirigido a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
objetivando a reforma daquela decisão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10813.720115/2017-60
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.521 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10813.720115/2017-60

O processo trata de exclusão de empresa do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (SIMPLES NACIONAL) por meio do Ato Declaratório Executivo de fls. 24, motivada
pelo fato de o contribuinte ter comercializado mercadorias objeto de contrabando ou
descaminho, conforme registrado no Termo Circunstanciado lavrado pela Polícia Militar do
Estado de São Paulo (fls. 7) e informado por meio da representação fiscal de fls. 2. A exclusão
terá produção de efeitos a partir de 01/06/2017.
O contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 31, a qual foi
considerada improcedente no julgamento de primeira instância, em que o entendimento da
Administração Tributária foi corroborado pela autoridade julgadora (fls. 54).
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 62) em que nega a
comercialização de mercadoria objeto de contrabando e refuta a fundamentação legal do ato de
exclusão.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 22/03/2018
(fls. 74) e seu recurso voluntário foi apresentado em 19/04/2018 (fls. 62). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
O contribuinte combate a sua exclusão do Simples afirmando, inicialmente, que a
fundamentação legal do ato declaratório de exclusão não aponta o motivo para a exclusão. O Ato
Declaratório Executivo DRF/POR/SP no 024, de 16 de novembro de 2017 (fls. 24) aponta, como
fundamentação legal, o inciso VII do art. 29 da Lei Complementar no 123/2006, o qual tem a
seguinte redação:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
[...]
VII - comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
Entendo que esse dispositivo deixa bem claro o motivo da exclusão do
contribuinte, qual seja, “comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho”.
Assim, a reclamação do recorrente não possui fundamento fático.
Por fim, o recorrente afirma que não foi comprovado que a mercadoria em tela
estava sendo comercializada.
Deve ser salientado que a mercadoria foi apreendida por autoridades policiais, as
quais compareceram ao estabelecimento comercial do recorrente e lá encontraram, dentro do
balcão, os dezesseis maços de cigarros de origem estrangeira e desacompanhados de documentos
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.521 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10813.720115/2017-60

que comprovassem a sua regular importação. Tal fato está registrado no Termo Circunstanciado
lavrado pelas mesmas autoridades policiais, conforme a seguinte reprodução (fls. 10):

Saliente-se que o recorrente não apresenta qualquer outra motivação para a
mercadoria estar acondicionada no balcão de vendas do seu estabelecimento comercial. É certo
que o envolvido, no momento da apreensão, declarou que os cigarros eram para o seu consumo
pessoal, conforme a seguinte reprodução do mesmo Termo Circunstanciado (fls. 7):

Entendo que a versão do envolvido é inverossímil e não pode ser acatada em
razão de o recorrente não ter feito qualquer esforço para comprová-la.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital